Tribunal: TJDFT
Processo: 0718560-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0718560-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: TAURO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, PEDRO HENRIQUE MONTEIRO CELESTINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, na ação de execução de título extrajudicial, reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do instrumento particular de confissão de dívida, declinando a competência em favor da Comarca de Senador Canedo/GO, por ser o local da sede da empresa Agravada. A decisão questionada encontra-se no ID 58828775 - Pág. 34/40. Em seu recurso (ID 58828774), a parte agravante informa que busca o pagamento do montante devido pela empresa Agravada e pelo seu sócio também Agravado, de maneira solidária, reconhecido pelo Termo de Confissão de Dívida. Aduz que no presente caso, o foro foi escolhido porque, ao contrário dos precedentes apresentados no decisum, nos quais nenhuma das partes da demanda era sediada no local selecionado, a autora está localizada em Brasília/DF, como declinado na exordial. Acrescenta que a Confissão de Dívida objeto da Execução de origem trata de duplicatas cujas praças de pagamento são todas em Brasília/DF. Afirma que, nessa hipótese, a abusividade não se caracterizaria, tendo em vista que não houve qualquer arbitrariedade na escolha do foro competente que, ressalta-se, é relativo, por ter sido determinado utilizando o critério territorial. Alega que no presente caso, em que pese as Agravadas não terem domicílio no Distrito Federal, elas acordaram, espontaneamente, em escolher o foro de Brasília/DF para dirimir as questões relativas ao Termo de Confissão de Dívida, o que não pode ser simplesmente desconsiderado, como pretende o d. Juízo a quo. Ainda pontua que acerca do domicílio da Agravante, embora tenha sido sugerido pelo d. Juízo de 1o grau que eventual competência seria da Circunscrição Judiciária do Guará/DF, conforme indicado na inicial, a Agravante está estabelecida, em sua sede, no SGCV, Lote 02, Guará, Brasília/DF, CEP: 71.215-520. 22. E o SGCV – Setor de Garagens e Concessionárias de Veículos – é parte integrante do SIA, de acordo com o parágrafo único, do art. 1o, da Lei 3.618/20052 , que criou a referida RA XXIX. E este Eg. TJDFT já normatizou há muito a competência da referida região, que se insere na competência da Circunscrição de Brasília/DF. Com isso, alega que a Agravante cumpre integralmente os normativos deste Eg. TJDFT quanto à competência territorial da região no momento de sua distribuição Afirma estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pela probabilidade de direito sustentada e, ainda, pelo risco de os autos originários estarem na iminência de serem redistribuídos a um outro foro, inclusive em outro estado da federação, no qual será dado continuidade aos atos processuais na Ação de Execução. Dessa forma, requer o deferimento do efeito suspensivo, haja vista a iminência de redistribuição do feito originário, o que acarretará grave prejuízo/desordem processual. No mérito, pugna pelo provimento do presente Agravo de Instrumento, reformando a d. decisão a fim de declarar a competência do d. juízo a quo, da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, para executar o título executivo extrajudicial apresentado; subsidiariamente, que sejam os autos declinados para a Circunscrição Judiciária do Guará/DF. Preparo regular (ID 58828776 e 58828776). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi do art. 300 c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. No caso, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de efeito suspensivo. O art. 43 do CPC dispõe que: “determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”. Por sua vez, tratando de execução fundada em título extrajudicial, o art. 781, inc. I, do CPC, estabelece que “a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos”. Já o art. 63 do CPC estabelece que as partes podem eleger o foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações, desde que previsto em instrumento particular de contrato, in verbis: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão.” Estabelecidos esses parâmetros, em uma análise preliminar, observa-se que houve a eleição de foro para dirimir as controvérsias sobre o contrato firmado entre as partes, conforme se observa na Cláusula Oitava, do Termo de Reconhecimento de Confissão de Dívida – ID 58828775, sendo certo que apenas poderia ser reputada ineficaz, de ofício, pelo Magistrado nas hipóteses em que se mostrasse abusiva e prejudicasse o exercício do direito dos litigantes, conforme estabelece o art. 63 do CPC, circunstância que não se encontra devidamente demonstrada nos autos neste momento inicial. Nesse cenário, tendo o agravante ajuizado a execução no foro eleito pelas partes e buscando-se evitar a ocorrência de dano irreparável ou de reparação difícil, entendo ser prudente que o processo aguarde no próprio Juízo de origem até que o mérito da questão seja decidido pelo Colegiado, em sede de cognição exauriente, acerca do Juízo competente para processar e julgar a lide principal, notadamente porque houve declínio da competência e ordem de remessa dos autos para a Senador Canedo/GO. Desse modo, evidencio a probabilidade do direito e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada até que o mérito da questão seja decidido pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador